Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante a inexorável implicação que a resolução do processo principal enseja no agravo aviado em face de decisão proferida no curso do processo, e, agora, diante da apelação que manejaram, digam os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com os princípios da cooperação, da instrumentalidade e da efetividade processual, se persiste o interesse no exame do agravo interno que manejaram em face da decisão que negara trânsito ao agravo que aviaram justamente em razão da resolução da ação que manejam. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, se o caso, sobre o agravo interno manejado. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator